Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703291-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE LIMA SANTOS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ELIANE LIMA SANTOS CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 217760501), que, nos autos da execução fiscal (Proc. no 0097389-22.2010.8.07.0015) promovida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da parte recorrente para liberação dos valores penhorado em suas contas bancárias (R$ 1.644,55 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Sustenta a agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão objurgada recaiu sobre valores conta-poupança, em que os valores ali depositados representam a parca reserva financeira, amealhada após seu desemprego, e que serve justamente para fazer frente a algumas despesas emergenciais e básicas, não havendo obrigatoriedade de ser ali mantido intacto. Defende a impenhorabilidade do valor constrito, “comprovante de renda com um salário mínimo não há muito o que provar, atualmente a Agravante está recebendo seguro desemprego”, fazendo jus ao resguardo do manto da impenhorabilidade sobre aquele valor constrito. Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, requerendo, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja colhida a impugnação e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora efetivada na origem. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 217760501 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que a parte agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 68711668/68712713), concedo-lhe benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios despontados destes autos. Em reforço: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito ex nunc, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. (...) (Acórdão 1881021, 07051144920208070019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassado isso, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça acima concedida, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que a quantia penhorada encontrava-se em contas do Banco Santander e Nu Pagamentos, de titularidade da executada, e que esta não teria demonstrado, de forma hígida, a incidência da impenhorabilidade sobre a constrição realizada, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo, notadamente após o resguardo do efetivo contraditório, reputo que os elementos de convicção despontados dos autos indicam, a partir da constatação advindas dos elementos de convicção despontados dos autos que a constrição efetivada pode, eventualmente, estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas acaso haja desvirtuamento da conta poupança. No particular, brotam-se indícios de que os valores bloqueados pelo Juízo da origem fazem parte de montante não vultuoso que se consubstancia nas economias acumuladas pela devedora, bem assim incidiram sobre verbas salariais, estando, portanto, aparentemente abrangidos pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos (bloqueio SISBAJUD – IDs 181948455/180548587), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Também no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro do poder conferido pelo art. 932, I, do CPC, faculto à parte recorrente trazer à colação extratos bancários das respectivas instituições bancárias/financeiras nas quais os valores bloqueados estavam depositados, referente ao(s) mês(es) da efetivação da(s) penhora(s) e outros elementos que reputar relevantes, no afã de robustecer suas alegações, calhando ressaltar, no ensejo, que na hipótese de inércia deste encargo a controvérsia poderá ser resolvida à luz do ônus probatório estabelecido no art. 373 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator